Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601018-67.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
Órgão julgador: EMBARGANTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0601018-67.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601024-74.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601018-67.2020.6.16.0061,
que julgou improcedente a representação. Julgamento conjunto das representações nº 0601024-
74.2020.6.16.0061; 0601018-67.2020.6.16.0061; 0601020-37.2020.6.16.0061; 0601033-
36.2020.6.16.0061; 0601035-06.2020.6.16.0061; 0601031-66.2020.6.16.0061; 0601027-
29.2020.6.16.0061; 0601021-22.2020.6.16.0061; 0601023-89.2020.6.16.0061; 0601026-
44.2020.6.16.0061; 0601022-07.2020.6.16.0061; 0601032-51.2020.6.16.0061. (Representação por
propaganda irregular ajuizada por Adriana Rodrigues de Matos em face de Décio Roberto Rosaneli,
com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e seguintes da
Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que os representantes tomaram conhecimento de
que a página Décio Rosaneli hospedada na rede social "FACEBOOK", têm sido utilizadas como
perfil oficial do candidato, veiculando conteúdo de propaganda eleitoral, mas, não há registro
desse perfil na Justiça Eleitoral, o que é irregular, visto tratar-se de sitio eletrônico pessoal.
Sustenta que referida página não registrada vem realizando diversas publicações para divulgar a
propaganda eleitoral do candidato, o que é vedado na legislação, à medida que essa prática
somente é permitida na página do candidato, partido político ou coligação que tenha sido
informada em seu registro na Justiça Eleitoral. Observa o registro de candidatura de Décio Roberto
Rosaneli perante a Justiça Eleitoral, bem como a pesquisa via DIVULGACAND demonstrando que o
Representado não informou todos os perfis oficiais utilizados por ele. Portanto, segue algumas
publicações realizadas: "Vote Décio Rosanelli 19.119"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA RODRIGUES DE MATOS (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
DECIO ROBERTO ROSANELI (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
816
07/04/2021 22:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.443

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601018-67.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
EMBARGADO: ADRIANA RODRIGUES DE MATOS
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. OBSCURIDADES. NÃO
CONFIGURADAS
E
SEQUER
APONTADAS
ESPECIFICAMENTE.
MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 23611716) opostos por Decio Roberto Rosaneli em
face do acórdão nº 58.076, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral movido por
Adriana Rodrigues de Matos sob a alegação de veiculação de propaganda em rede social sem
comunicação do endereço eletrônico à justiça eleitoral.
Alega o embargante, em síntese, que há obscuridades no julgado, postulando a integração, sem
pedido de atribuição de efeitos modificativos.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 22/01/2021 (id. 23648766) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
23611716).
Não houve abertura de prazo para contrarrazões, dada a ausência de pedido de
atribuição de efeitos modificativos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos
e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que "A sanção eleitoral prevista

nesta seara destina-se as propagandas eleitorais consideradas como ilícitas e veiculadas de
.

"
forma ininterrupta, ou, com o fim de propagar a desinformação entre o eleitorado

Aponta que "os julgados utilizados como fundamentado no v. acórdão vão de
encontro com o asseverado nas contrarrazões e nos presentes aclaratórios, isto porque os
mesmos preveem que, para haver a imposição da multa eleitoral, prevista no §5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97, é essencial a existência de disseminação de propaganda ilícita no perfil não
informado a Justiça Eleitoral ou em outra hipótese prevista no capítulo da propaganda na
.
internet"
Afirma "que não houve a disseminação de propaganda eleitoral em perfil não
informado a Justiça Eleitoral, pelo contrário, como informado anteriormente, referido perfil
social destina-se ao perfil pessoal do Embargante, isto é, a pessoa natural deste, hipótese que
tem previsão na parte final do próprio dispositivo enfrentado, razão esta que afasta a incidência
.
do caráter ilícito e também a aplicação da multa eleitoral"
Argumenta que a referida multa não se aplica à veiculação de propaganda
eleitoral nos perfis mantidos por pessoa natural e que não restou demonstrado o prévio
conhecimento do candidato, o que também afasta a sanção.
Invoca os direitos fundamentais da liberdade de expressão e de livre pensamento,
previstos nos incisos IV e IX do artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 3º da Lei nº
12.965/2014 - Marco Civil da Internet, o § 1º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 e o § 1º do artigo
107 da resolução TSE nº 23.610/2019, que se refere por sua vez ao artigo 40-B da Lei das
Eleições.
Os embargos são manifestamente improcedentes.
A matéria foi assim enfrentada no voto condutor do acórdão:
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº
9.504/97:
(
.
.
.
)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº 23.610/2019 o
s e g u i n t e
:
(
.
.
.
)
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos endereços
eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas
veiculada
irregular,
atraindo
a
sanção
correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação

da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas
contrarrazões não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação
prévia que conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Quanto à alegação defensiva de que não teria havido utilização do perfil pessoal do candidato
para veiculação de propaganda eleitoral, tem-se por manifestamente contrária à prova dos
a
u
t
o
s
:
(
.
.
.
)
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia
dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que
se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do
artigo
57-B
da
lei
nº
9.504/97
é
medida
de
rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade anormal à espécie
que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que resta fixada em
cinco mil reais.
Note-se que não há qualquer obscuridade no acórdão, que sequer é apontada
especificamente pelo embargante nas suas razões.
Ainda, o embargante inova ao buscar o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e legais não aventados anteriormente nos autos e que, por isso mesmo, não
os incisos IV e IX do artigo
demandavam análise no acórdão embargado. É o caso específico d
5º da Constituição Federal e do artigo 3º da Lei nº 12.965/2014.
No que atine à alegação de que o perfil pessoal do candidato no Facebook não foi
utilizado para veicular propaganda eleitoral, constou expressamente no acórdão embargado
que essa assertiva seria
, inclusive com a
"manifestamente contrária à prova dos autos"
colagem de captura de tela na qual consta uma das propagandas veiculadas, extrapolando os
limites da boa-fé objetiva a insistência na tese - claramente refutada no acórdão embargado.

Não bastassem essas considerações, tem-se que a alegação de que não foi
demonstrado o prévio conhecimento do candidato é absurda; afinal, trata-se do seu perfil
no Facebook, pelo qual é responsável. Justamente por isso foi sancionado na
pessoal
condição de
e não beneficiário, sendo apenas nesta última hipótese necessária a
responsável
demonstração de prévio conhecimento, nos precisos termos do contido no
do artigo 40-B
caput
da Lei das Eleições,
:
in verbis
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
A pretensão de que seu perfil pessoal no Facebook constitua terreno sem lei, no
qual possa veicular propaganda eleitoral sem prévia comunicação à justiça eleitoral, sob a
alegação de que estaria albergado pela exceção do § 1º do artigo 57-B, vai de encontro ao
entendimento desta Corte, claramente manifestado na decisão embargada, e à própria
literalidade do inciso IV do mesmo artigo:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
)
( I n cl u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Como deflui da leitura desse dispositivo, foram contrapostos na legislação a figura
do "candidato" e da "pessoa natural". Logo, não há espaço para se perquirir quanto à ausência
de responsabilidade do candidato pela propaganda veiculada na sua página pessoal em rede
social, dado que, para a legislação eleitoral, ele não é visto como "pessoa natural" que, na
acepção eleitoralista, é o "não-candidato".
Do cotejo entre tudo o que descrito acima, nota-se a inexistência de quaisquer
obscuridades no acórdão que, como já referido, sequer foram apontadas especificamente pelo
embargante, que se limita a fazer inovação de teses, insistir em questão refutada
expressamente no acórdão e veicular seu mero inconformismo, restante patente o manifesto
propósito protelatório, o que atrai a incidência do contido no § 6º do artigo 275 do Código
Eleitoral:
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a 2 (dois) salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)

Tratando-se de primeiros embargos, não se visualiza motivo para a fixação da
multa no teto, pelo que a fixo em um salário mínimo.
Portanto, inexistindo obscuridade no acórdão, REJEITO os embargos de
declaração e, declarando o seu manifesto intuito protelatório, aplico ao embargante MULTA no
importe de um salário mínimo, com fundamento no § 6º do artigo 275 do Código Eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0601018-67.2020.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: DECIO
ROBERTO ROSANELI - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOAO FELIPE DOS SANTOS
FLAUZINO - PR0091820, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE APARECIDA
CABULON GRACA - PR0020420 - EMBARGADA: ADRIANA RODRIGUES DE MATOS
- Advogados do(a) EMBARGADA: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.